Tribunal: TJDFT
Processo: 0734644-34.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITCD. ISENÇÃO. BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL. APLICABILIDADE DO TEMA No 1.113 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar o direito dos autores à isenção do ITCD nos autos de inventário no 0715479-62.2024.8.07.0007 e de alienação judicial no 0703635-02.2021.8.07.0014, bem como condenar o ente federado a restituir aos autores o valor de R$7.670,34.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) base de cálculo do ITCD para fins de isenção; e (ii) direito dos autores/recorridos à repetição do indébito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ITCD está previsto no art. 155 da Constituição Federal, cujo fato gerador é a transmissão de propriedade, em razão de causa mortis e doações de bens e direitos. E no âmbito do Distrito Federal o ITCD é disciplinado pela Lei Distrital no 3.804/2006, com alterações feitas pela Lei no 5.452/2015 e regulamentado pelo Decreto Distrital no 34.982/2013.
4. Segundo o artigo 11, II e § 1o, do Decreto Distrital no 34.982/2013, a base de cálculo do ITCD é, nas transmissões causa mortis, “o valor do patrimônio transmitido, assim entendida a soma do valor dos títulos, dos créditos e do valor venal dos bens móveis, imóveis e direitos a eles relativos deixados, deduzida das dívidas contraídas pelo de cujus”. O valor venal é determinado pela Administração Tributária, com base nos elementos de que dispuser e na declaração do contribuinte.
5. Importa destacar que o ITCD e o ITBI têm como fato gerador a transferência patrimonial, razão pela qual o modo de apuração das bases de cálculos dos referidos tributos deve observar a mesma lógica econômica e jurídica. A jurisprudência do TJDFT é no sentido de que é possível a aplicação da tese firmada no Tema no 1.113 do STJ ao ITCD, a qual dispõe: "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente."
6. Os autores são proprietários da fração de 8/30 do imóvel, objeto do inventário e da alienação judicial (ID 79170045 e ID 79170046), e o valor declarado foi de R$141.332.98 (ID 79170034). O Distrito Federal, no entanto, atribuiu ao imóvel valor superior ao declarado (R$172.794,57), independentemente da instauração de processo administrativo prévio, em desacordo com o artigo 148 do CTN.
7. Outrossim, o patrimônio total atribuído aos autores totaliza R$160.296,98, soma do valor do imóvel e do veículo partilhado, de forma que os contribuintes têm direito à isenção do imposto, visto que não extrapola o teto de R$169.015,91, nos termos da atualização prevista no Ato Declaratório no 38/2024. Em decorrência do direito à isenção, deve ser assegurada a repetição do indébito tributário. No mesmo sentido: TJDFT, Acordão no 1975957, 0762789-37.2024.8.07.0016, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 10/03/2025; STJ, AgRg no REsp no 348.597/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 10/03/2015.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995, condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155; Lei Distrital no 3.804/2006; Decreto Distrital no 34.982/2013, art. 11, II, § 1o; CTN, art. 148.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.113 do STJ; TJDFT, Acordão no 1975957, 0762789-37.2024.8.07.0016, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 10/03/2025; STJ, AgRg no REsp no 348.597/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 10/03/2015.